Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. DESCRÉDITO NA JUSTIÇA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cometimento de crime durante o período em que o agente está cumprindo pena em prisão domiciliar demonstra o descrédito do acusado com o sistema de Justiça, razão pela qual tal circunstância é apta a valorar negativamente a culpabilidade do réu.
2. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
3. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), diante da reincidência do réu, cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, e não o aberto, de acordo com o art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.